Tribunal: TCU
Processo: 010.103/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6510/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 260, § 1o , do Regimento Interno/TCU, e art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, com redação dada pela Resolução TCU no 237/2010, ACORDAM em considerar prejudicado o mérito do ato de concessão de Ennes Henrique de Souza Medeiros e Felisberto Teixeira de Paula, por perda de objeto, por motivo de falecimento, e considerar legal para fins de registro o ato de concessão do demais interessado relacionado no item 1.1, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.103/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ennes Henrique de Souza Medeiros (XXX.355.957-XX); Felisberto Teixeira de Paula (XXX.142.627-XX); Sandoval Teixeira de Melo (XXX.745.817-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.